Tribunal: STF
Processo: RE 1429840
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM O (RE Nº 568.645-RG/SP, TEMA RG Nº 148). PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO PRECATÓRIO, CONSIDERANDO QUE A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO REQUISITÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR FOI DETERMINADA EM RAZÃO DA PRIORIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DO IDOSO AO TITULAR ITACIR FRANCISCO DE CARLI E À CREDORA ORIGINÁRIA MARLENE TEREZINHA DE CARLI, SUBSTITUÍDA PELOS SUCESSORES/HERDEIROS JOACIR ODIRLEI DE CARLI, JULIANE MARA DE CARLI FANTIN E JUNIOR CESAR DE CARLI DIANTE DO SEU FALECIMENTO. 



    ALEGAÇÃO DE QUE O REFERIDO CRÉDITO SERIA ORIUNDO DE DESAPROPRIAÇÃO E QUE POSSUI NATUREZA COMUM, SENDO INDEVIDO O FRACIONAMENTO DOS VALORES, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PARTILHA NO INVENTÁRIO, CUJO CRÉDITO PERTENCE AO ESPÓLIO DA SR.ª MARLENE TEREZINHA. MENCIONA, AINDA, QUE HÁ NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA E COMO NÃO CONSTA NOS AUTOS, O CREDOR ORIGINÁRIO CONTINUA SENDO O ESPÓLIO DA SR.ª MARLENE. 



    POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO, CONSIDERANDO OS CREDORES DIVERSOS (E HERDEIROS HABILITADOS NOS AUTOS). ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO COM PRIORIDADE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO CREDOR (IDOSO). DESACERTO DA DECISÃO RECORRIDA NÃO DEMONSTRADO, A QUAL MERECE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.“ (e-doc. 33, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 36).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 100, §§ 1º e 8º, da Constituição da República e ao Tema nº 148 da Repercussão Geral. 



    4. Argumenta que “os herdeiros não podem ser considerados como credores autônomos e individuais do crédito de precatório herdado, mas, sim, meros coproprietários de direito uno e indivisível, o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 100, §8º da Constituição de 1988, tal como decidido pelo STF no Tema 148, motivos pelos quais deve ser reformado” (e-doc. 40, p. 10). 



    5. Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ante a contrariedade aos arts. 100, §§1º e 8º da Constituição de 1988, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido e determinado que seja expedido precatório de natureza comum para todos os credores, bem como seja vedado o fracionamento do crédito dos herdeiros” (e-doc. 13, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A Ação originária é de Desapropriação, inicialmente proposta por Itacir Francisco de Carli e Marlene Terezinha de Carli, destinada a cobrança de valores pela Desapropriação de parte de seu imóvel (Fazenda Britânia) no Município de Toledo, Matrícula n. 42.826, destinada à construção da Rodovia PRT 467, trecho Toledo a Quatro Pontes. 



    Durante o trâmite da respectiva demanda houve a notícia do falecimento da Sr. ª Marlene Terezinha de Carli, tendo sido habilitado nos Autos seus respectivos herdeiros (mov. 20 e seguintes).



(...)



    Ato contínuo, após elaboração da conta, deliberou-se pela expedição de Precatório Requisitório do crédito de natureza alimentar no valor de R$ 85.007,40, bem como, expedição de RPV para pagamento da condenação, crédito também considerado de natureza alimentar, no valor de R$ 4.250,37, em favor da Procuradora dos exequentes, a título de honorários advocatícios. 



    Do valor originariamente reconhecido (R$ 85.007,40), 50% dele, isto é, R$ 42.503,70, foi expedido em favor de Itacir Francisco de Carli, considerando a prioridade estabelecida pelo Estatuto do Idoso, sendo que o restante desses 50%, pertencem aos herdeiros Joacir, Juliane e Junior. Em vista disso, não há que se falar em equívoco no enquadramento do Precatório, o qual deve ser considerado como de natureza alimentar, com prioridade em razão do enquadramento do credor Itacir Francisco de Carli.



(...)



    Assim sendo, tendo em vista que o crédito executado nos autos e decorrente de Ação de Desapropriação Indireta pertence a titulares diversos, de fato, mostra-se cabível a individualização dos valores devidos aos recorridos, com a consequente expedição de Precatório Requisitório e de Requisições de pequeno valor.” (e-doc. 33, p. 4-7).



    8. A controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 568.645-RG/SP, no qual analisado o Tema nº 148 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa respectiva:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.“



    (RE nº 568.645-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 24/09/2014, p. 13/11/2014).



    9. Este Supremo Tribunal assentou que, no caso do litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos no relacionamento com a parte contrária, pelo que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem importar em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido de acordo com a sentença proferida. 



    10. No caso dos autos, entretanto, não se trata de execução promovida por litisconsortes facultativos, mas de crédito único constituído em nome do falecido autor. O entendimento exposto no acórdão recorrido está em desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao se afirmar a possibilidade de fracionamento do valor da execução com objetivo de enquadramento do pagamento pela sistemática da Requisição de Pequeno Valor, expressamente vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição da República.



    11. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.04.2023. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE PENSIONISTA. PRETENSÃO DOS HERDEIROS AO FRACIONAMENTO DO VALOR DA EXECUÇÃO, PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE RPV. ART. 100, § 8º, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ÚNICO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 568.645-RG, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: ‘a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo’. 2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do mencionado Tema 148 da repercussão geral, uma vez que nestes autos se cuida de crédito único em nome da falecida pensionista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.378.242-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. CRÉDITO ÚNICO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.417.464-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2020. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 148. RE 568.645-RG. LITISCONSÓRCIO FACUTATIVO. HIPÓTESE DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inaplicável, à hipótese, o Tema 148 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 568.645-RG, em que fixada a seguinte tese: ‘A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo’, matéria diversa da discutida nestes autos, que trata de impossibilidade de fracionamento de precatório em caso de litisconsórcio necessário. 2. A discussão acerca da aplicação e alcance da Resolução nº 415/2003 do TJMG não alcança estatura constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (RE nº 1.270.505-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 02/07/2021). 



    “Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita”. 



    (RE nº 919.793-AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 07/02/2019, p. 26/06/2019). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DE MATRÍCULAS DISTINTAS. ÚNICO CREDOR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já assentou que é impossível o fracionamento da execução para expedição de requisição de pequeno valor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (ARE nº 949.366-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 14/12/2017).



    12. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, especificamente com o decidido no Tema nº 148 do ementário da Repercussão Geral, dou provimento ao recurso extraordinário (al. “b” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar o pagamento por requisição de pequeno valor. Invertidos os ônus de sucumbências, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator